Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-59.2019.8.05.0246
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000308-59.2019.8.05.0246 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO Advogado(s): TADEU MUNIZ NOGUEIRA APELADO: MARIA DE OLIVEIRA XAVIER Advogado(s):POLIANA DE SOUZA BRITO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO QUANTO À PROVA DO DIREITO E TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E À EC 113/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município contra acórdão que manteve condenação ao pagamento de piso salarial, gratificação de regência e progressão de nível. O ente público alega ausência de provas e requerimento administrativo, bem como erro na fixação da correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição na análise das provas e do requerimento administrativo para concessão das vantagens; (ii) determinar se houve omissão na fixação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há vício quanto ao mérito da condenação. O acórdão fundamentou-se expressamente na existência de prova documental e de requerimento administrativo protocolado pela servidora, sendo vedada a rediscussão de matéria fática e probatória em sede de aclaratórios. 4. Assiste razão ao embargante quanto aos consectários legais. O acórdão manteve a sentença que aplicou SELIC para todo o período, o que diverge da tese fixada no Tema 810 do STF. Necessária a integração do julgado para determinar que a atualização do débito observe a incidência do IPCA-E para correção monetária e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC (EC n.º 113/2021), vedada a cumulação com qualquer outro índice. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração Conhecidos e Parcialmente Acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8000308-59.2019.8.05.0246, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e como embargada MARIA DE OLIVEIRA XAVIER. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26